Tribunal: TJES
Processo: 5014325-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014325-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C&A MODAS S.A. e outros
RECORRIDO: ROBERTA SANT ANNA CAMATTA RANGEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014325-52.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: C&A MODAS S.A., BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO
: ROBERTA SANT ANNA CAMATTA RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGO DE ROTATIVO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS ADIMPLIDAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EQUIVOCADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenaram: i) à cessação e cancelamento das cobranças lançadas sob as rubricas “ENCARGOS PARCELADO FÁCIL”, “PARCELADO FÁCIL”, “MULTA CONTRATUAL PARC. FACIL”, “ENCARGOS PARCELADO FÁCIL (ATRASO” e “JUROS DE MORA PARC. FACIL (ATRASO)”; ii) à repetição em dobro do indébito, apurado no valor total de R$ 1.125,80; iii) ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à ausência de interesse processual suscitada pelos Recorrentes, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de cobrança abusiva de encargos sobre cartão de crédito, sendo certo que os Recorrentes afirmam a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

(3). No que se refere à falha reclamada no presente caso, entendo que não merece reparos o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a correta identificação da ocorrência de pagamento (ainda que em atraso, quanto à fatura vencida em outubro/2020) das faturas que teriam gerado o parcelamento automático, de modo que a exigência dos referidos valores encerra inequívoca cobrança indevida (relativamente a débito já pago pela consumidora).

(4). Nesse sentido, adequada a reparação material comandada
in casu
, a qual guarda estrita correlação com as cobranças indevidas apuradas na demanda, bem como a compensação por danos morais arbitrada na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)